Tribunal: TJPA
Processo: 0820905-42.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820905-42.2022.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL ASSIS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR DESÍDIA E ABANDONO DE CARGO. REGULARIDADE FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos Decretos nº 777/2022 e nº 821/2022, os quais aplicaram a penalidade de demissão ao servidor municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, após conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 2.413/2022, bem como rejeitou o pleito de indenização por danos morais.

2.

O autor sustenta erro de tipificação da conduta, ausência de animus abandonandi, inexistência de reiteração apta a caracterizar desídia, desconsideração de provas e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o processo administrativo disciplinar observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (ii) houve vício de legalidade ou erro de tipificação apto a invalidar a penalidade de demissão; e (iii) é possível ao Poder Judiciário revisar a valoração das provas e a proporcionalidade da sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo administrativo disciplinar observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com regular notificação, instrução probatória e relatório final motivado, inexistindo nulidade formal.
5. A penalidade de demissão foi fundamentada nos arts. 182, XVI, 200, II, e 205 da Lei Municipal nº 2.177/2005 e no art. 10, II, V e VIII, da LC nº 2.337/2008, com base em condutas caracterizadas como desídia e abandono de cargo, não se constatando vício de motivo ou ausência de fundamentação.
6. A alegação de falhas sistêmicas e de férias informais não foi comprovada por ato administrativo formal, prevalecendo o princípio da legalidade estrita no regime estatutário.
7. O controle jurisdicional de atos disciplinares restringe-se à verificação de legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo, inclusive quanto à valoração das provas e à conveniência da sanção, ausente demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade.
8. Inexistente ilegalidade no ato demissório, não há falar em reintegração nem em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O controle judicial de processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade, do devido processo legal e da motivação do ato, sendo vedado o reexame do mérito administrativo. 2. Ausente vício formal ou ilegalidade manifesta, mantém-se a penalidade de demissão aplicada com fundamento em desídia e abandono de cargo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Rafael Assis Da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, em face do Município De Ananindeua.

A peça inicial narra que o autor é servidor público municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde (matrícula nº 37.602-7), busca a anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão. Narra a exordial que o requerente foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar nº 2.413/2022 para apurar suposta baixa produtividade em períodos intercalados de 2021 e 2022, o que resultou na aplicação da penalidade expulsória pelos Decretos nº 777 e 821 de 2022. Em sua defesa, o autor sustenta a inexistência de falta funcional, argumentando que a ausência de registros de produtividade decorreu de falhas internas da Administração, como a falta de cadastro no sistema CNES e distorções sistêmicas, além do gozo de férias autorizadas pela chefia imediata no período de janeiro de 2022.

Ressalta-se a tese de que a regulamentação sobre a produtividade mínima da categoria (Nota Técnica nº 01/2022-SESAU) foi editada apenas após os fatos e a própria instauração do PAD, o que evidenciaria a atipicidade da conduta à época. O autor defende, ainda, a inocorrência de abandono de cargo ou desídia, alegando a ausência do
animus abandonandi
e a inexistência de conduta reiterada ou dolosa, destacando que a própria municipalidade reconheceu apenas 30 dias de ausência, sem a necessária consecutividade legal. Por fim, argumenta que a decisão administrativa desconsiderou o conjunto probatório dos autos e que a sanção de demissão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente por se tratar de servidor primário e sem antecedentes disciplinares, requerendo, assim, o controle jurisdicional sobre a legalidade e a motivação do ato sancionador.

Ao final da inicial, requereu a anulação dos Decretos nº 777/2022 e nº 821/2022, com a consequente reintegração ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, bem como a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além dos consectários legais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento na regularidade do procedimento administrativo disciplinar, legalidade da penalidade aplicada e impossibilidade de reexame judicial do mérito do PAD, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, e suspendendo a exigibilidade enquanto perdurar o benefício da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC);”

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, erro de subsunção e tipificação inadequada da conduta, ao argumento de que não restou configurado abandono de cargo, pois não houve ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, mas, no máximo, 30 (trinta) dias, sem a consecutividade exigida pelo art. 205 da Lei Municipal nº 2.177/2005. Sustenta vício de motivo e ilegalidade do ato administrativo.

Alega, ainda, ausência de
animus abandonandi
e inexistência de dolo ou má-fé, asseverando que apresentou justificativas plausíveis para as ausências e inconsistências apontadas, inclusive falhas no sistema CNES e gozo de férias ajustadas com a chefia imediata. Defende que a desídia não pode ser reconhecida com base em fato isolado, sendo indispensável a reiteração da conduta e a prévia ciência do servidor acerca de seu baixo rendimento funcional.

Argumenta que houve desconsideração das provas documentais e testemunhais produzidas, inclusive registros de atendimentos constantes às fls. 33 a 75 do PAD, além de depoimentos que confirmariam inconsistências sistêmicas no SISAB/e-SUS AB e prática administrativa de férias informais. Sustenta cerceamento de defesa indireto e julgamento dissociado das provas dos autos.

Aduz, também, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto a penalidade de demissão teria sido aplicada de forma extrema e desarrazoada, sem observância da gradação das penas e da primariedade da conduta. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a demissão por desídia exige reiteração e antecedentes funcionais.

Por fim, sustenta que o controle judicial não se limita ao chamado mérito administrativo, sendo plenamente possível o exame da legalidade, da motivação e da proporcionalidade do ato demissório, requerendo, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a anulação dos decretos demissórios, reintegração ao cargo e condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais, mantendo hígidos os Decretos nº 777/2022 e nº 821/2022, que aplicaram ao autor, Rafael Assis da Silva, a penalidade administrativa de demissão do cargo de Agente Comunitário de Saúde, após conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 2.413/2022.

Inicialmente, cumpre consignar que o cerne da insurgência recursal consiste na alegação de que o ato demissório estaria eivado de vícios de legalidade, notadamente por suposto erro de tipificação administrativa, ausência de comprovação do elemento subjetivo (
animus abandonandi
), desconsideração de provas produzidas no PAD e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Destaco que a análise no Poder Judiciário deve se restringir a legalidade dos atos administrativos, verificando a existência ou não de algum vício ou, ainda, de abuso de poder, respeitando a competência reservada da Administração Pública para decidir conforme seus critérios de oportunidade e conveniência. Acerca disto, vejamos a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública (...). O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato (...). Não há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato, infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo. Exemplificando: o Judiciário não poderá dizer da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação de uma penalidade administrativa, mas poderá e deverá sempre examinar seu cabimento e a regularidade formal de sua imposição.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro 44. ed./ rev., atual., e aum. São Paulo: Malheiros. 2020)

Examinando-se os autos do processo administrativo disciplinar mencionado, verifica-se que o procedimento observou todas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa. Conforme se extrai da documentação acostada, o servidor foi regularmente notificado da instauração do procedimento, apresentou defesa prévia, participou da fase instrutória, houve oitiva de testemunhas e elaboração de relatório final devidamente motivado pela comissão processante.

Nesse sentido, a sentença de primeiro grau consignou expressamente que:

“O PAD tramitou de forma regular, com notificação do acusado, apresentação de defesa prévia, instrução, depoimento de testemunhas e relatório final motivado. Não se vislumbra violação a garantias processuais ou ausência de contraditório.”

Assim, inexistindo irregularidade formal no procedimento disciplinar, não há falar em nulidade do ato administrativo.

O apelante sustenta que não restou caracterizado abandono de cargo, pois a ausência não teria ultrapassado trinta dias consecutivos, bem como afirma que a desídia não poderia ser reconhecida com base em fatos isolados.

Entretanto, tal argumentação não merece prosperar.

Isso porque a penalidade aplicada pela Administração não se fundamentou exclusivamente na ausência física do servidor ao trabalho, mas no conjunto de circunstâncias que demonstraram comportamento funcional incompatível com os deveres inerentes ao cargo público, especialmente no tocante ao desempenho funcional e ao cumprimento das atribuições relativas ao registro de produtividade e atividades laborais.

A decisão administrativa que culminou na penalidade de demissão imposta ao autor fundamentou-se na prática de desídia e abandono de cargo, conforme o disposto nos arts. 182, XVI, 200, II, e 205 da Lei Municipal nº 2.177/2005. Adicionalmente, a motivação amparou-se nos incisos II, V e VIII do art. 10 da LC nº 2.337/08, que disciplinam a perda do cargo público em razão de processo administrativo disciplinar, cometimento de falta grave e insuficiência de desempenho funcional.

Destaca-se, ademais, que a própria sentença de primeiro grau consignou que as justificativas apresentadas pelo autor, relativas a supostos problemas no sistema CNES, inconsistências técnicas e alegação de férias informais,
não foram devidamente comprovadas
, inexistindo ato administrativo formal que demonstrasse autorização de afastamento ou concessão regular de férias.

Nesse ponto, importa registrar que a alegação de férias informais, desacompanhada de qualquer ato administrativo formal que a autorize, não possui o condão de afastar a responsabilização disciplinar do servidor, sobretudo em se tratando de relação jurídica estatutária, regida pelo princípio da legalidade estrita.

Além disso, conforme bem pontuado na sentença recorrida, a avaliação da suficiência das justificativas apresentadas e da gravidade da conduta funcional constitui matéria inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar provas e circunstâncias fáticas apuradas no procedimento disciplinar.

Por conseguinte, a pretensão recursal, ao buscar rediscutir a valoração das provas produzidas no PAD, revela inequívoca tentativa de reexame do mérito administrativo, providência vedada na via judicial.

Ressalte-se que, pelo princípio da Separação de Poderes, a Administração Pública tem autonomia para aplicar sanções disciplinares aos seus subordinados.

A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

Do mesmo modo se tem que a concessão de efeito suspensivo a recurso administrativo é ato sujeito ao poder discricionário da Administração, orientado por critérios próprios de conveniência e oportunidade, o qual o Poder Judiciário somente pode adentrar em caso de flagrante ilegalidade ou desvio de poder/finalidade, o que não é o caso dos autos.

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

Nesta esteira, considerando que o
decisum
foi devidamente motivado e fundamentado, não há como o judiciário interferir no mérito da decisão administrativa. Assim se porta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEREADOR E SERVIDOR PÚBLCIO. DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS.
AFASTAMENTO IMEDIATO DO CARGO EFETIVO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. VÍCIOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E AUTOTUTELA. OBSERVÂNCIA. SÚMULAS 346 E 473, AMBAS DO EXCELSO STF. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
I. Pelo princípio da autotutela, a Administração pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los – quando ilegais – ou revoga-los – quando inconvenientes ou inoportunos -, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário (Súmulas n. 346 e n. 473, ambas do excelso STF). II. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. (...). (Apelação Cível AC 10000205696743002 – TJ-MG, Relator: Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22.03.2022, Data de Publicação: 22.03.2022).

Por fim, destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, podendo ser desconstituídos, desde que haja prova robusta em contrário, o que, todavia, não verifiquei no caso dos autos.

Deste modo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pela ausência de ilegalidade no Processo Administrativo Disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2026